Tribunal: TJMT
Processo: 1013810-72.2019.8.11.0003
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013810-72.2019.8.11.0003
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Anulação]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[DINORA MAGALHAES ARCANJO DE CASTRO - CPF: 460.055.281-49 (JUIZO RECORRENTE), MARCIA CRISANTO DE SOUZA GOMES - CPF: 346.773.991-15 (ADVOGADO), CLAUDIO AUGUSTO MARTINS MAMORE - CPF: 009.874.741-03 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE), DINORA MAGALHAES ARCANJO DE CASTRO - CPF: 460.055.281-49 (RECORRIDO), MARCIA CRISANTO DE SOUZA GOMES - CPF: 346.773.991-15 (ADVOGADO), CLAUDIO AUGUSTO MARTINS MAMORE - CPF: 009.874.741-03 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 2a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS (JUIZO RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – REEXAME NECESSÁRIO DA SENTENÇA – AÇÃO POPULAR – EDITAL N. 003/2009 – PROCESSO SELETIVO PARA CONTRATAÇÃO E CADASTRO DE RESERVA – AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE E AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS – QUESTIONAMENTO ÀS LEIS MUNICIPAIS – INEXISTÊNCIA DE OFENSA A DIREITO DIFUSO – PESSOAS DETERMINADAS – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – INDEFERIMENTO DA INICIAL – RATIFICAÇÃO.

A ação popular não é meio processual adequado para a defesa de interesses individuais, ainda que homogêneos.

Deve ser mantida a sentença que indeferiu a petição inicial da Ação Popular, quando se constatar que a parte Autora visa à proteção de direitos particulares e não da coletividade.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Reexame Necessário da Sentença, proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Ação Popular, ajuizada por Dinorá Magalhães Arcanjo de Castro, contra o Município de Rondonópolis, indeferiu a inicial e julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, incisos I e VI, do CPC
(
id.
39906977, págs. 01/09
).

Sem recurso voluntário, o feito foi encaminhado a este Tribunal.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Dr. Luiz Eduardo Martins Jacob, opinou pela ratificação da sentença (id. 44817462, págs. 01/03).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, trata-se de Reexame Necessário da Sentença, proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Ação Popular, ajuizada por Dinorá Magalhães Arcanjo de Castro, contra o Município de Rondonópolis, indeferiu a inicial e julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, incisos I e VI, do CPC.

Colhe-se dos autos que Dinorá Magalhães Arcanjo de Castro propôs a Ação Popular, contra o Município de Rondonópolis, questionando a legalidade do edital de abertura do concurso público para a seleção de candidatos para o provimento de vagas e formação de cadastro para a função de Agente Comunitário de Saúde e Agente de Combate às Endemias – Edital n. 03/2009.

Argumentou, na inicial, que o certame ofende a Constituição da República Federativa do Brasil e a Lei Federal n. 11.350/2006, porque visa à contratação temporária de Agentes Comunitários de Saúde e de Agentes de Combate às Endemias, não havendo previsão para concurso público, com vistas a preencher função pública.

O Julgador
a quo
prolatou sentença, indeferindo a petição inicial, por entender que a via eleita não se mostra adequada, ficando a parte dispositiva assim redigida:

Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos constam, com fulcro nos artigos 485, incisos I e VI, do Código de Processo Civil, INDEFIRO A INICIAL e JULGO EXTINTO o processo sem resolução do mérito.

Sabe-se que o objeto da ação popular é a anulação, ou declaração de nulidade, de atos lesivos ao patrimônio público, tal como prevê o artigo 1
o
, da Lei n. 4.717/1965,
in verbis
:

Art. 1
o
- Qualquer cidadão será parte legítima para
pleitear a anulação ou a declaração de nulidade de atos lesivos ao patrimônio da União, do Distrito Federal, dos Estados, dos Municípios, de entidades autárquicas, de sociedades de economia mista
(Constituição, art. 141, § 38), de sociedades mútuas de seguro nas quais a União represente os segurados ausentes, de empresas públicas, de serviços sociais autônomos, de instituições ou fundações para cuja criação ou custeio o tesouro público haja concorrido ou concorra com mais de cinqüenta por cento do patrimônio ou da receita ânua, de empresas incorporadas ao patrimônio da União, do Distrito Federal, dos Estados e dos Municípios, e de quaisquer pessoas jurídicas ou entidades subvencionadas pelos cofres públicos. (Sic). (Negritei).

A CRFB ampliou o âmbito da ação popular para abranger também a proteção ao meio ambiente, a fim de defendê-lo de atos que possam lesá-lo (art. 5
o
, LXXIII):

Art. 5
o
- (...):

LXXIII
-
qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise a anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente
e ao patrimônio histórico e cultural, ficando o autor, salvo comprovada má-fé, isento de custas judiciais e do ônus da sucumbência; (Destaquei).

Vê-se, portanto, que a Ação Popular visa desconstituir, invalidar ato lesivo ao patrimônio público, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural.

Considera-se patrimônio público, nos termos do §1
o
do artigo 1
o
da referida lei, todos os bens e direitos, de valor econômico, artístico, estético, histórico e turístico. Veja-se:

§ 1o - Consideram-se patrimônio público para os fins referidos neste artigo, os bens e direitos de valor econômico, artístico, estético, histórico ou turístico.

Na lição de Maria Sylvia Zanella Di Pietro, a petição inicial da ação popular deve observar os seguintes aspectos:

(...) Além das condições da ação em geral – interesse de agir, possibilidade jurídica do pedido e legitimação para agir –, são pressupostos da ação popular: 1. Qualidade de cidadão no sujeito ativo; 2. Ilegalidade ou imoralidade praticada pelo Poder Público ou entidade de que ele participe; 3. Lesão ao patrimônio público, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural. (
In
Direito Administrativo, 25a ed., Editora Atlas, São Paulo: 2012, pág. 863).

O objeto da presente Ação Popular, é o Edital n. 003/2019 que tornou público a abertura do processo seletivo, destinado a selecionar candidatos para provimento de vagas e formação de cadastro de reserva paras as funções públicas de Agente de Combate às Endemias e de Agente Comunitário de Saúde, no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde de Rondonópolis. Veja-se:

PROCESSO SELETIVO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS PARA PROVIMENTO DE FUNÇÕES PÚBLICAS NO ÂMBITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS

EDITAL N.o 003/2019 – PMR, DE 09 DE OUTUBRO DE 2019

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS e o SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GESTÃO DE PESSOAS, no uso de suas atribuições legais e em cumprimento das normas previstas no § 4.o do artigo 198 da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, nas Leis Municipais: Lei Complementar N.o 266, de 29 de maio de 2018 e Lei Complementar N.o 283, de 22 de fevereiro de 2019, e na Lei Federal N.o 11.350, de 05 de outubro de 2006, alterada pela Lei Federal 13.595, de 05 de janeiro de 2018, tornam público o presente Edital, contendo as normas, rotinas e procedimentos que regem o processo seletivo público destinado a selecionar candidatos para provimento de vagas e formação de cadastro de reserva para as funções públicas AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS e AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura Municipal de Rondonópolis, conforme especificado no Anexo II deste Edital. (...).

Da análise da inicial, entendo que, de fato, a Ação Popular não se revela o meio processual adequado para a declaração de nulidade do Edital n. 003/2019, porque o acolhimento da tese, necessariamente, exige o reconhecimento, ainda que parcial, da inconstitucionalidade das Leis Municipais ns. 266/2018 e 283/2019.

Com efeito, conforme explanado pela parte Autora, as mencionadas leis municipais são contrárias à Constituição da República Federativa do Brasil, pois criou vagas para as funções públicas de AGS e de ACE. Veja-se:

(...) O município de Rondonópolis ora demandado,
através das legislações municipais, Lei de no 283
de 22 de Fevereiro de 2019
e Lei de n° 266
de 05 de Maio de 2018,
criou as vagas para as funções de Agente Comunitário de Saúde e Agente Combate as Endemias e contrariando a norma Constituciona
l e a Lei Federal no 11.350/2006, REVOGOU a Lei municipal de n° 224 de 19 de Fevereiro de 2016 que disciplinava sobre a criação dos cargos de Agente Comunitário de Saúde e Agente de Combate as Endemias, TAMANHO ABSURDO Excelência. (Destaquei).

Vê-se que, embora a Autora tenha requerido a nulidade do referido Edital, a tese desenvolvida na exordial é de que as leis municipais ofendem diretamente a CRFB, portanto, visa, implicitamente, a declaração de inconstitucionalidade de tais normas, o que se revela cabível por meio da Ação Popular.

Ademais, a pretensão da Requerente é a defesa dos interesses diretos, particulares, das pessoas que, atualmente, exercem a função de Agente Comunitário de Saúde e de Agente de Combate a Endemias. Não há, portanto, defesa de interesses da sociedade.

O titular do bem jurídico protegido não é a coletividade, mas tão somente as pessoas que exercem a função de ACS e de ACE, no Município de Rondonópolis há vários anos, sem submissão a qualquer processo seletivo.

Enfatizo que a Ação Popular é remédio constitucional que objetiva a anulação ou declaração de nulidade de atos concretos, lesivos ao patrimônio público, e a Autora não indicou qual o prejuízo ao ente público municipal advindo da realização do processo seletivo para contratação e cadastro de reserva para a função de Agente Comunitário de Saúde e de Agente de Combate a Endemias.

Dessa forma, é evidente que a Autora não escolheu o procedimento adequado à sua pretensão, pois, além de utilizar a Ação Popular como substituto de Ação Direta de Inconstitucionalidade, visa à defesa de interesses particulares, o que não se mostra cabível na via processual eleita.

Nessa quadra, tenho que a Autora carece de interesse processual – adequação –, o que implica a extinção do processo, sem resolução do mérito.

Nesse sentido, perfilho o seguinte julgado:

ADMINISTRATIVO
–
AÇÃO POPULAR
–

INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA
–
DEFESA DE INTERESSES PARTICULARES
–
EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO.

1. A Ação Popular é instrumento constitucional posto à disposição do cidadão que dela pode ser valer para pleitear a anulação ou a declaração de nulidade de ato lesivo ao patrimônio público ou entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural.

2. Apelação improvida. (TRF-4 – Quarta Turma – AC n. 5014728-66.2016.4.04.7108 – Relator Marcos Josegrei da Silva – julgado em 24/07/2019). (Negritei).

Por tais considerações, a ratificação da sentença é medida impositiva.

Ante o exposto,
RATIFICO
a sentença, em Reexame Necessário.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2021